Tribunal: STF
Processo: ARE 1224446
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pela União contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA LEGISLATIVO. ESPECIALIDADE PROCESSO LEGISLATIVO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, PELA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRADA NOS AUTOS. NOMEAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. INDENIZAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
    I – Conforme precedentes das Cortes Superiores (STJ, RMS 36818/AC e STF, RE 837311), a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas inicialmente previsto no edital do certame pressupõe que o concurso esteja dentro do prazo de validade, que haja a comprovação da necessidade de contratação durante tal prazo e que exista disponibilidade orçamentária.
    II – Hipótese dos autos em que o concurso no qual a apelante logrou êxito teve seu prazo de validade prorrogado até 31/07/2014. Durante tal período, restou comprovada a necessidade de contratação por parte da Administração Pública, conforme comprovam os documentos juntados aos autos, que também comprovam a disponibilidade orçamentária necessária à nomeação pretendida. Reforma da sentença.
    III – O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 724347/DF, com repercussão geral reconhecida, firmou tese no sentido de que ‘na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante’. Por arbitrariedade flagrante, por seu turno, entende-se o descumprimento de ordens judiciais, a litigância meramente procrastinatória, evidente ilegalidade ou, ainda, má-fé ou mau uso das instituições. 
    IV – No caso concreto, não restou configurada a hipótese de arbitrariedade flagrante, razão pela qual não há que se falar em condenação da ré neste particular. 
    V – Recurso de apelação da autora a que se dá parcial provimento.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, “caput”, e 37, I e II, da Constituição da República.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. WAGNER NATAL BATISTA, opinou contrariamente aos pedidos deduzidos no recurso extraordinário, em parecer no qual assentou a seguinte conclusão:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS INICIALMENTE PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE PERÍODO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE PROVIMENTO DOS CARGOS, BEM COMO DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O QUE RESTOU DECIDIDO NO JULGAMENTO DE MÉRITO DA REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 837311-RG/PI (TEMA 784). PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido em sede recursal extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “6. Na hipótese dos autos, o concurso no qual a apelante logrou êxito teve seu prazo de validade prorrogado até 31/07/2014 (fl. 101). Durante tal período, restou comprovada a necessidade de contratação por parte da Administração Pública, conforme comprovam os documentos juntados às fls. 292 e 301/307. Por outro lado, os documentos de fls. 258 e 263 comprovam a disponibilidade orçamentária necessária à nomeação pretendida.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte recorrente revela-se processualmente inviável, pois o apelo extremo não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, mostram-se condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Impende registrar, finalmente, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 711.925-AgR-AgR/PB, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 1.077.941-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.104.112-AgR/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 1.144.925- -AgR/PI, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 639.220-AgR/PI, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.060.863-AgR/PB, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.153.113-AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.06.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATA À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.
    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à ocorrência de preterição de candidata habilitada em concurso público ainda vigente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”
    (ARE 1.117.945-AgR/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas do edital de concurso público.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 1.059.262-AgR-segundo/PB, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator